Tribunal: TJDFT
Processo: 0733369-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733369-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em atenção aos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, digam as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no seu recurso de Apelação, no qual arrazoa-se tese de forma inédita acerca da ausência de intimação para o autor apresentar réplica. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator